Tribunal: TJPA
Processo: 0003942-59.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003942-59.2018.8.14.0029

APELANTE: ELIANE TEIXEIRA FARIAS, JANILSON RAMOS TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003942-59.2018.8.14.0029

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ-PA

APELANTE: JANILSON RAMOS TEIXEIRA e ELIANE TEIXEIRA FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. REGIME SEMIABERTO E INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. MANTIDOS. IMPROVÍDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação defensiva interposta por JANILSON RAMOS TEIXEIRA e ELIANE TEIXEIRA FARIAS contra sentença condenatória proferida pela Vara Única da Comarca de Maracanã-PA, que fixou pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, mais 800 (oitocentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, requerendo nulidade da intimação, absolvição, desclassificação para uso pessoal e aplicação do tráfico privilegiado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Analisa-se: i) a preliminar de nulidade da intimação da sentença por ausência de intimação de um advogado; ii) a autoria e materialidade delitiva; iii) a possibilidade de desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28, Lei nº 11.343/2006); iv) a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006); e v) a adequação do regime inicial e da não substituição da pena
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A preliminar de nulidade é rejeitada, pois o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP) exige demonstração de prejuízo efetivo, ausente no caso, uma vez que os réus foram intimados pessoalmente, manifestaram interesse em recorrer e o recurso foi interposto pelo mesmo patrono, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 742.872/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2023)
.
4.
Materialidade comprovada por laudo toxicológico (maconha: 111,932g; cocaína: 9,786g), autos de prisão em flagrante e apreensão, com autoria confirmada por depoimentos coerentes de policiais sob contraditório, balança de precisão e materiais de fracionamento, validados pelo STJ e TJPA como provas idôneas
.
5.
Desclassificação para uso pessoal é inviável, pois quantidade, embalagens fracionadas (petecas, cigarros), local (restaurante usado para venda) e conduta (entregas observadas) indicam destinação comercial (art. 28, §2º, Lei nº 11.343/2006), sem prova defensiva de consumo próprio
.
6.
Tráfico privilegiado (§4º do art. 33, Lei nº 11.343/2006) não incide ante habitualidade evidenciada pelo uso de estabelecimento próprio para tráfico e
modus operandi
não ocasional
.
7.
Pena de 8 anos justifica regime semiaberto (art. 33, §2º, b, CP) e impede substituição (art. 44, I, CP), mantendo-se a dosimetria
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em integralidade, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento:
No tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006), nulidades processuais exigem prejuízo concreto (art. 563, CPP); materialidade e autoria por provas periciais e depoimentos policiais idôneos; desclassificação para uso pessoal demanda ônus probatório da defesa quanto à destinação pessoal (art. 28, §2º); e tráfico privilegiado é afastado por indícios de habitualidade, preservando discricionariedade judicial vinculada aos arts. 59 e 68 do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 381, III e 563; CP, arts. 33, §2º, b, 44, I, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC 742.872/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, STJ, 5ª Turma, 06/06/2023; AgRg no AREsp 1.987.458/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, STJ, 6ª Turma, 14/03/2023; AgRg no HC 690.341/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, STJ, 5ª Turma, 08/02/2022; AgRg no HC 721.355/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, STJ, 5ª Turma, 24/05/2022; AgRg no REsp 1.940.381/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, STJ, 5ª Turma, 21/09/2021; AgRg no HC 734.263/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, STJ, 6ª Turma, 14/06/2022; AgRg no AREsp 2.164.374/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, STJ, 5ª Turma, 07/02/2023

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003942-59.2018.8.14.0029

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ-PA

APELANTE: JANILSON RAMOS TEIXEIRA e ELIANE TEIXEIRA FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JANILSON RAMOS TEIXEIRA e ELIANE TEIXEIRA FARIAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã-PA
, que a condenou a pena de
8 (oito) anos de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.26860873
),
que no dia 4 de novembro de 2018, narra que no dia 19 de outubro de 2018, na Ilha de Algodoal, município de Maracanã/PA, os apelantes foram presos em flagrante delito por terem em guarda, para fins de comercialização, substâncias entorpecentes. A ação policial, denominada "Operação Marco Zero", foi deflagrada após levantamentos que apontavam intenso tráfico de drogas no estabelecimento comercial dos acusados, o "Restaurante da Vivi". Policiais civis, atuando de forma dissimulada, observaram JANILSON RAMOS TEIXEIRA adentrar o imóvel por diversas vezes e, após conversar com a corré ELIANE TEIXEIRA FARIAS, retornar com entorpecentes que eram consumidos por clientes no local. Após a abordagem e busca, foram apreendidos 06 (seis) invólucros plásticos contendo "cocaína", 01 (um) invólucro plástico contendo "maconha", 09 (nove) tabletes pequenos de "maconha", 04 (quatro) cigarros de "maconha", uma balança de precisão e sacos plásticos para embalagem.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33, da nº Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida em
22/05/2025
(id.31115818)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.26860874)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.26860874-pág.14)

Laudo de Constatação Provisório de Drogas nº 2018.02.001948-QUI. (id.26860875-pag.10)

Relatório Final do IPL. (id. 26860877-págs.10-12)

Certidão Judicial Criminal. (id.26860937; 26860938)

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019-02.001151-QUI. (id.26860887-pags.3-6)

Citação do réu. (id. 1115810)

Defesa Prévia. (id.26860879)

Notificação dos réus. (id.26860880-pág.4)

Denúncia recebida em
23/11/2018
. (id.26860880-págs.5-6)

Citação dos réus. (id.26860882-pág.3)

Termo de Audiência. (id.26860884-págs.6-7; 26860891-pags.1-2; 26860893-pág.6; 26860895);

Alvará de soltura JANILSON. (id.26860884-pág.12)

Midia audiovisual (ids.26860898-26860926)

Alegações finais do Ministério Público. (id.26860896)

Alegações finais da Defesa. (id.26860934)

Em
sentença prolatada
(id.31115876), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, em relação aos réus
ELIANE TEIXEIRA FARIAS e JANILSON RAMOS TEIXEIRA, CONDENANDO-O
pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas
razões recursais (id.28358965
)
,
a defesa requereu: Preliminar
1)
Nulidade da intimação da sentença por ausência de notificação de um dos patronos constituídos. No mérito, 1) pela absolvição por insuficiência de provas, alegando contradições nos depoimentos policiais. Subsidiariamente, 2) requer a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, 3) aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, 4) fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões (id.32232931
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.33789867), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JANILSON RAMOS TEIXEIRA e ELIANE TEIXEIRA FARIAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã-PA
, que a condenou a pena de
8 (oito) anos de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

1. PRELIMINAR

1.1. DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E DA CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL

Requer preliminarmente a Defesa, que se reconheça a nulidade da intimação da sentença, sob o fundamento
de que um dos advogados constituídos não teria sido devidamente intimado da decisão.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

O processo penal brasileiro adota o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

No caso concreto, verifica-se que os apelantes foram
devidamente intimados pessoalmente da sentença
, ocasião em que manifestaram expressamente o interesse em recorrer.

Além disso, o recurso de apelação foi
regularmente interposto e processado
, inclusive pelo mesmo patrono que ora suscita a nulidade, o que demonstra que a finalidade do ato processual foi plenamente atingida.

Nesse contexto, não há qualquer demonstração de prejuízo à defesa, circunstância que impede o reconhecimento da nulidade alegada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a ausência de intimação de um dos advogados não gera nulidade quando não comprovado prejuízo ao exercício da defesa
.

Nesse sentido:

“A ausência de intimação de um dos advogados constituídos não enseja nulidade do ato processual quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte.”
(AgRg no HC 742.872/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/06/2023).

“A intimação realizada em nome de apenas um dos advogados regularmente constituídos nos autos é válida, não havendo nulidade quando inexistente demonstração de prejuízo à defesa.”

AgRg no AREsp 1.987.458/RS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe 20/03/2023.

“A decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de intimação de um dos patronos da causa.”

AgRg no HC 690.341/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

2. DO MÉRITO

2.1 DA AUTORIA E MATERIALIDADE

No mérito, a pretensão absolutória não merece prosperar.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelantes é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio Auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Definitivo Toxicológico nº
2019.02.001151-QUI
(id.26860887-pags.3-6),
que atestou que as substâncias apreendidas consistiam em
111,932g (cento e onze gramas, novecentos e trinta e dois miligramas
) de erva distribuída em três porções sendo: * 01 (um) pedaço prensado da erva envolta em plástico transparente c fita adesiva marrom, dentro de um saco transparente; * 04 (quatro) cigarros artesanais feitos com papel fino seda (1,782 g) e * 09 (nove) cubos pequenos de erva prensada dentro de um saco plástico transparente (7,386 g), resultando positivo para “MACONHA”. Havia também um total de
9,786g (nove gramas, setecentos e oitenta e seis miligramas
) de uma substância pulverulenta (pó branco) distribuída e contida em 06 (seis) petecas feitas com plástico branco e amarradas com linha branca (6,330 g) e 01 (uma) peteca maior feita com plástico branco com detalhes vermelho e amarrada com linha branca, atestando positivo para “COCAÍNA”, entorpecentes de uso proscrito no país.

Tendo os apelantes incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo os agentes no crime ao praticarem qualquer uma delas.

A autoria delitiva também restou demonstrada.

Os policiais civis responsáveis pela diligência relataram, em juízo, que realizaram campana no estabelecimento denominado “
Restaurante da Vivi
”, após levantamentos que indicavam a prática de tráfico de drogas no local.

Durante a vigilância, os agentes observaram o apelante
JANILSON RAMOS TEIXEIRA
adentrar o imóvel, manter contato com a apelante
ELIANE TEIXEIRA FARIAS
e retornar com substâncias entorpecentes que eram entregues a frequentadores do estabelecimento.

Posteriormente, realizada a abordagem, foram apreendidos os entorpecentes, bem como
balança de precisão e materiais destinados ao fracionamento e comercialização das drogas
.

Os depoimentos dos policiais mostraram-se
coerentes, harmônicos e convergentes
, tendo sido colhidos sob o crivo do contraditório.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando prestado em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, conforme jurisprudência:

“
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o testemunho de policiais constitui prova válida e suficiente para embasar decreto condenatório, desde que coerente e em consonância com as demais provas dos auto
s.”

AgRg no REsp 1.940.381/RS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021.

“
Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem valor probante, especialmente quando prestados em juízo e em harmonia com o conjunto probatório
.” (
AgRg no HC 734.263/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022).

“A palavra dos policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando prestada em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.” (
AgRg no AREsp 2.164.374/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe 13/02/2023)

Por outro lado, a versão apresentada pelos réus, de que a droga pertenceria a um suposto cliente que teria deixado uma mochila no local, revela-se
isolada e destituída de comprovação
, não sendo capaz de afastar o conjunto probatório produzido.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do
s
apelante
s
.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que os apelantes incidiram num dos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “
ter em depósito
” e “vender”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, restam
devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas
.

2.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

Em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, restando evidente que as drogas apreendidas tinham como objetivo a sua mercancia.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, as circunstâncias de sua apreensão,

evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que os apelantes seriam exclusivamente usuários
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, ressalte-se mais uma vez que as circunstâncias que as drogas foram apreendidas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, no qual fora apreendido
111,932g (cento e onze gramas, novecentos e trinta e dois miligramas
) de erva distribuída em três porções sendo: * 01 (um) pedaço prensado da erva envolta em plástico transparente com fita adesiva marrom, dentro de um saco transparente; * 04 (quatro) cigarros artesanais feitos com papel fino seda (1,782 g) e * 09 (nove) cubos pequenos de erva prensada dentro de um saco plástico transparente (7,386 g), resultando positivo para “MACONHA”. Havia também um total de
9,786g (nove gramas, setecentos e oitenta e seis miligramas
) de uma substância pulverulenta (pó branco) distribuída e contida em 06 (seis) petecas feitas com plástico branco e amarradas com linha branca (6,330 g) e 01 (uma) peteca maior feita com plástico branco com detalhes vermelho e amarrada com linha branca, atestando positivo para “COCAÍNA”, além da apreensão de
balança de precisão e materiais destinados ao fracionamento e comercialização das drogas,
não prevalecendo a alegação de serem apenas usuários.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese, a de que os apelante seriam meros usuários, o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seus constituintes e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

As circunstâncias da apreensão evidenciam que os entorpecentes estavam destinados à comercialização, e não ao consumo próprio.

Tais elementos, analisados em conjunto, indicam claramente a destinação mercantil da droga, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas.

Além disso, o crime de tráfico é de
ação múltipla
, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, como
guardar ou manter em depósito substância entorpecente com finalidade de comercialização
.

Portanto, não há falar em desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

2.3 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, razão não lhe assiste.

Embora os apelantes sejam
tecnicamente primários
, as circunstâncias do caso concreto revelam
dedicação a atividades criminosas
, circunstância que impede a incidência da minorante.

Conforme se extrai dos autos, os réus utilizavam
estabelecimento comercial de sua propriedade como local para comercialização de entorpecentes
, circunstância que evidencia habitualidade na prática delitiva.

O
modus operandi empregado
, aliado à quantidade e à natureza das drogas apreendidas, demonstra que não se trata de traficância ocasional.

Nesse contexto, mostra-se correta a decisão do magistrado de primeiro grau ao afastar a incidência da referida causa de diminuição de pena.

2.4 DO REGIME INICIAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Mantida a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão
, mostra-se correta a fixação do
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

De igual modo, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos revela-se inviável, diante do disposto no art. 44, I, do Código Penal, que exige pena inferior a quatro anos para a concessão do benefício.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da Apelação Criminal
, por presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória em todos seus termos.

É o voto.

Belém-PA, 06 de abril de 2026

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026